Tribunal: TJMT
Processo: 1006393-33.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006393-33.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO), BEATRIZ FERNANDA GOMES DOS ANJOS - CPF: 060.463.021-29 (EMBARGANTE), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (EMBARGADO), JOAO TATSURO KATSUYAMA JUNIOR - CPF: 837.993.971-91 (EMBARGADO), CLAUDEVIR MARIN LOPES - CPF: 422.019.182-87 (EMBARGADO), MARIANE MAMEDE BORGES - CPF: 015.978.071-33 (EMBARGADO), Prefeitura de Rondonópolis-MT (EMBARGADO), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGADO), FLAVIA FIDELIS FIGUEIREDO registrado(a) civilmente como FLAVIA FIDELIS FIGUEIREDO - CPF: 074.068.656-94 (ADVOGADO), TUANE BORGES MATOZO registrado(a) civilmente como TUANE BORGES MATOZO - CPF: 069.523.116-29 (ADVOGADO), TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - CPF: 033.337.971-35 (ADVOGADO), CAIO MARTINS CABELEIRA - CPF: 364.302.128-31 (ADVOGADO), CAIO VINICIUS BENTO - CPF: 102.630.839-93 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), STA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.099.157/0001-04 (EMBARGANTE), THIAGO TANAJURA MACEDO CHICOTE - CPF: 445.771.238-86 (ADVOGADO), BEATRIZ FERNANDA GOMES DOS ANJOS - CPF: 060.463.021-29 (EMBARGADO), LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA registrado(a) civilmente como LUCIANA CASTREQUINI TERNERO CORREA - CPF: 265.690.598-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ALEGADO ERRO MÉDICO EM ATENDIMENTO PRESTADO NO ÂMBITO DO SUS. INCIDÊNCIA DO TEMA 940/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve decisão saneadora que reconheceu a ilegitimidade passiva de médicos demandados em ação de indenização por danos materiais e morais decorrente de alegado erro médico, em razão da incidência do Tema 940 da Repercussão Geral do STF.

2.

Os embargantes sustentam omissões e contradições relacionadas à aplicação do Tema 940/STF, à ausência de vínculo funcional dos profissionais com o Município, à alegada autonomia técnica dos médicos, aos prejuízos decorrentes da exclusão dos profissionais do polo passivo e à necessidade de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de examinar precedente apontado como apto a afastar a incidência do Tema 940/STF; (ii) saber se houve omissão ou contradição quanto à equiparação dos médicos a agentes públicos e à ausência de vínculo funcional com o ente público; (iii) saber se a exclusão dos profissionais do polo passivo gera prejuízo à instrução probatória ou afasta o direito de regresso; e (iv) saber se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia e concluiu que o atendimento foi prestado no âmbito do SUS, em hospital conveniado ao sistema público de saúde, circunstância que atrai a incidência do art. 37, § 6º, da CF/1988 e da tese firmada no Tema 940/STF.

5.

O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou precedentes invocados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia. O precedente apontado pelos embargantes não possui eficácia vinculante apta a afastar a aplicação da tese firmada em repercussão geral.

6.

A ausência de vínculo funcional direto dos médicos com o Município não afasta a incidência do Tema 940/STF, pois o fundamento determinante adotado foi a prestação do serviço público de saúde no âmbito do SUS, mediante convênio e custeio por recursos públicos.

7.

Não há contradição interna no julgado. A conclusão adotada decorre logicamente da premissa de que o atendimento ocorreu em serviço público de saúde executado por entidade privada conveniada ao SUS.

8.

A exclusão dos profissionais do polo passivo não impede a apuração da culpa para fins de responsabilização da pessoa jurídica prestadora do serviço público nem afasta a possibilidade de futura ação regressiva.

9.

As alegações relativas à autonomia técnica dos médicos, à aplicação da técnica do distinguishing e à manutenção dos profissionais na demanda constituem mera tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

10.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não configuram omissão, contradição ou obscuridade os embargos de declaração que buscam rediscutir a aplicação do Tema 940 da Repercussão Geral do STF já apreciada no acórdão embargado. 2. A prestação de atendimento médico no âmbito do SUS, ainda que realizada por hospital privado conveniado, atrai a incidência do regime de responsabilidade previsto no art. 37, § 6º, da CF/1988, nos termos do Tema 940/STF. 3. A exclusão dos profissionais do polo passivo não impede a apuração de eventual culpa para fins de responsabilização da pessoa jurídica prestadora do serviço público nem afasta o direito de regresso.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 927, III.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, Tema 940 da Repercussão Geral; STF, RE nº 327.904, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, j. 15.08.2006.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BEATRIZ FERNANDA GOMES DOS ANJOS e por SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão saneadora proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de alegado erro médico, a qual reconheceu a ilegitimidade passiva dos médicos Mariane Mamede Borges, Claudevir Marin Lopes e João Tatsuro Katsuyama Júnior, em razão da incidência do Tema 940 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

Beatriz Fernanda Gomes dos Anjos
aponta omissões e contradição no acórdão, argumentando que não foi enfrentado o precedente do Supremo Tribunal Federal no RE nº.1.450.673/SP, apontado como apto a afastar a aplicação automática do Tema 940/STF em hipóteses envolvendo médicos atuantes em hospital privado conveniado ao SUS.

Aduz, ainda, omissão quanto à ausência de vínculo funcional dos médicos com o Município de Rondonópolis.

Aponta contradição decorrente da equiparação dos profissionais a agentes públicos apesar da atuação em entidade privada, bem como ausência de manifestação acerca dos alegados prejuízos à instrução probatória decorrentes da exclusão dos profissionais do polo passivo.

Requer o acolhimento dos aclaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis
alega omissão no exame da tese de inaplicabilidade do Tema 940/STF ao caso concreto.

Sustenta que os médicos atuam com autonomia técnica e independência funcional, circunstância que justificaria a aplicação da técnica do distinguishing em relação ao precedente vinculante.

Argumenta, ainda, que a exclusão dos profissionais poderia acarretar prejuízos processuais às partes e que o direito de regresso deveria ser expressamente reconhecido.

Requer, ao final, a integração do julgado para afastar a incidência do Tema 940 ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento.

Foram apresentadas contrarrazões pelos embargados Município de Rondonópolis, João Tatsuro Katsuyama Júnior, Claudevir Marin Lopes e Mariane Mamede Borges, todos defendendo a rejeição dos aclaratórios.

Sustentam a inexistência de quaisquer vícios previstos no art. 1.022 do CPC, asseverando que o acórdão apreciou de forma suficiente a controvérsia relativa à incidência do Tema 940/STF, sendo os embargos mera tentativa de rediscussão do mérito já apreciado pelo colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, não constituindo instrumento adequado para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

Examinando-se o acórdão embargado, verifica-se que a controvérsia devolvida ao colegiado foi expressamente enfrentada, tendo sido consignado que o atendimento que fundamenta a pretensão indenizatória ocorreu no âmbito do Sistema Único de Saúde, em hospital conveniado ao SUS, circunstância apta a atrair a incidência do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 940 da Repercussão Geral.

Beatriz Fernanda Gomes dos Anjos
alega omissão quanto ao RE nº 1.450.673/SP, todavia, o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os julgados ou argumentos invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

No caso, o acórdão adotou como fundamento determinante a tese vinculante firmada no Tema 940/STF, cuja observância é obrigatória nos termos do art. 927, III, do CPC.

Além disso, o julgado invocado pela embargante não possui eficácia vinculante apta a afastar a incidência da tese firmada em repercussão geral.

O inconformismo da parte com a interpretação jurídica adotada pelo colegiado não se confunde com omissão sanável pela via integrativa.

Também não se verifica a alegada omissão quanto à ausência de vínculo funcional dos médicos com o Município.

O acórdão expressamente registrou que, embora os profissionais não fossem servidores públicos ou possuíssem vínculo funcional direto com o ente municipal, o atendimento foi prestado no âmbito do SUS, mediante convênio com o Poder Público e custeio por recursos públicos, circunstância considerada suficiente para a equiparação funcional exigida pela tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, a questão foi efetivamente apreciada, tendo recebido solução jurídica contrária à pretendida pelos embargantes, o que afasta a alegação de omissão.

Igualmente inexistente a suposta contradição apontada.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, caracterizada pela incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão. Não se confunde com a discordância da parte em relação ao entendimento adotado.

No caso concreto, não há qualquer incoerência entre o reconhecimento de que o atendimento ocorreu em hospital privado conveniado ao SUS e a conclusão de que incide o regime jurídico do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Ao contrário, justamente essa circunstância constituiu a premissa fática utilizada pelo colegiado para aplicar o Tema 940/STF, inexistindo incompatibilidade lógica na fundamentação desenvolvida.

Da mesma forma, não prospera a alegação de omissão relativa aos alegados prejuízos à instrução probatória.

A exclusão dos médicos do polo passivo não impede a apuração de eventual culpa profissional para fins de responsabilização da pessoa jurídica prestadora do serviço público nem afasta a possibilidade de futura ação regressiva, sendo desnecessária a permanência dos profissionais no polo passivo para a adequada produção da prova técnica.

Quanto aos embargos opostos pela
Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis,
observa-se que as alegações relativas à autonomia técnica dos médicos, à aplicação da técnica do distinguishing e à necessidade de manutenção dos profissionais na demanda constituem mera reiteração das teses já examinadas no julgamento do agravo de instrumento.

O acórdão foi explícito ao afirmar que a incidência do Tema 940 decorre do contexto em que o atendimento foi prestado — serviço público de saúde executado no âmbito do SUS — e não da natureza do vínculo jurídico mantido pelos profissionais ou da autonomia técnica inerente ao exercício da medicina.

A pretensão da embargante consiste, em verdade, na rediscussão do mérito da decisão, providência incompatível com a estreita finalidade dos embargos de declaração.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, independentemente do acolhimento dos aclaratórios, desde que o tribunal superior entenda existentes os vícios apontados.

Portanto, inexistindo obscuridade, contradição, omissão ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos por BEATRIZ FERNANDA GOMES DOS ANJOS e pela SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DE RONDONÓPOLIS, mantendo o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026